Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza Agravados: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000. Sobreveio a manifestação (Id. 78069613) por meio da qual os réus apresentam a proposta de realização de perícia contábil necessária à cisão parcial e requerem que os autores depositem o valor ali indicado, de acordo com a cláusula sexta do instrumento negocial. Por fim, requerem a dilação do prazo anteriormente concedido para o cumprimento da ordem judicial. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde os agravantes alegaram em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narraram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o "direito de uso" dos boxes no 8 e no 21 situados na Central de Abastecimento de Brasília. Afirmaram que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os "direitos de uso" relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. Alegaram, no entanto, que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Por meio das decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978 este Relator deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, com a finalidade de promover nova solicitação de permissão de uso relativo ao “box 21” situado na Central de Abastecimento de Brasília. Sobreveio a petição (Id. 76746400) por meio da qual os agravantes noticiaram a suposta recusa manifestada pelos recorridos em promover a aludida alteração societária. Nesse contexto, requereram a expedição de ordem judicial para que terceiro fosse autorizado a subscrever os atos necessários ao registro da cisão parcial por meio de “substituição de vontade” (Id. 76746400, fl. 2). Por meio da manifestação referida no Id. 75340723 os agravados alegaram que nunca pretenderam resistir ao comando judicial e que estavam dispostos a promover a alteração societária. Sustentaram que a cláusula décima segunda do instrumento negocial referido no Id. 76746403 estabelece que “os sócios darão plena e geral quitação, nada mais tendo a exigir ou reclamar”. Afirmaram, no entanto, que a aludida previsão não poderia ser admitida, pois ainda há pagamento a ser efetivado. Por meio do despacho referido no Id. 76897176 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os ora agravantes se manifestassem a respeito da possibilidade de afastamento da disposição contratual ora impugnada ou delimitassem o alcance do termo “quitação”, de modo a especificar a quais atos se refere. Sobreveio a petição (Id. 77133660) por meio da qual os recorrentes promoveram a delimitação objetiva do conteúdo previsto na cláusula décima segunda do instrumento negocial ora em análise. Nesse contexto, esclareceram que a alteração societária não afasta o adimplemento das obrigações decorrentes da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais. Assim, afirmaram que a aludida disposição contratual passaria a vigorar com a seguinte redação: “A assinatura dos atos de cisão não implica quitação geral do contrato, limitando-se a quitação às obrigações relativas à cisão e afetação do Box 21, permanecendo exigíveis as demais obrigações contratuais (inclusive saldo de preço e atos relativos ao Box 8), que serão adimplidas na forma do instrumento e das decisões judiciais.” Por meio da petição referida no Id. 77506578 os agravados afirmaram haver assinado o instrumento negocial relativo à alteração societária. Os demandantes noticiaram, no entanto, que a singela assinatura aposta no contrato é insuficiente para a efetiva alteração contratual. Nesse contexto, requereram a aplicação de astreintes e a reiteração da ordem judicial para que os recorridos protocolassem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA - Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda na Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal (Id. 77715174) Ato subsequente este Relator concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os agravados promovessem os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes. Contra o aludido pronunciamento os demandados interpuseram embargos de declaração (Id. 77888623). Nesse contexto, alegaram que a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar a respeito a) da cláusula sexta prevista no instrumento negocial decorrente da celebração do negócio jurídico entre as partes e b) de quais orientações expedidas pela Junta Comercial, Industrial e Serviços mantida pelo Distrito Federal devem ser observadas. Por meio da decisão interlocutória referida no Id. 78013970 este Relator negou provimento ao recurso. Sobreveio a manifestação (Id. 78069613) por meio da qual os réus apresentam a proposta de realização de perícia contábil necessária à cisão parcial e requerem que os autores depositem o valor ali indicado, de acordo com a cláusula sexta do instrumento negocial. Requerem, assim, a dilação do prazo anteriormente concedido. Por meio da detida exposição da marcha processual é possível verificar que os autos estão em instância recursal desde o mês de maio de 2025. Desde o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal tem sido incentivada uma solução consensual entre as partes com o intuito de empreender esforços a efetivar a cisão parcial da sociedade empresária, com o deferimento de diversas diligências e manifestações que não se mostraram efetivas diante das dificuldades reiteradamente noticiadas pelas partes, com inegável prejuízo ao trâmite processual. O agravo de instrumento foi interposto pelos demandantes há 6 (seis) meses, convém insistir. A busca pela solução consensual ao conflito de interesses submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça e o princípio processual da cooperação (art. 6o do CPC) não afastam a normatividade do princípio constitucional que enuncia a razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), devendo ser conferido curso regular à marcha processual, com o subsequente julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado. Assim, já tendo sido devidamente apreciado o requerimento liminar, devem as partes, no presente momento, apenas aguardar o julgamento da pretensão recursal pela Egrégia 2a Turma Cível. O debate e a deliberação a respeito do trâmite procedimental para o protocolo e registro da alteração societária extrapolam os limites objetivos inerentes ao recurso interposto, razão pela qual devem ser reservados à eventual fase de cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento articulado pelos demandados. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator